Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743840-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: FABIANA LISBOA DA COSTA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 207076427, integrada pela decisão de ID origem 207076427. Em análise aos autos, observou-se que não consta comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela recorrente ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS, e que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça ou fez requerimento neste sentido. Diante disto, determinei a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção (ID 77262570). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou que o prazo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 77696405). Em petição de ID 77731965, a parte recorrente informou que houve a distribuição de dois agravos de instrumento tendo como objeto a mesa decisão recorrida, sendo o presente em análise e o agravo de instrumento no 743846-83.2025.8.07.0000 também de minha relatoria. Esclareceu que o mencionado recurso foi protocolado por engano, em razão de “falha no sistema de peticionamento eletrônico”, e que neste recurso juntou preparo. Por fim, requereu que se reconheça neste presente recurso o preparo recursal pago no agravo de instrumento no 0743846-83.2025.8.07.0000 como condição de admissibilidade. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. Verifica-se que apesar de devidamente intimada para comprovar o pagamento do preparo recursal ou o recolhimento em dobro, a parte apelante quedou-se inerte, não adotando a providência determinada para sanar o vício existente. Sobre o tema, cumpre relembrar que no exame de admissibilidade recursal deve-se averiguar a presença dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e dos extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal) inerentes aos recursos. Nesse contexto, o preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Portanto, o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou quando da intimação para o pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, é condição extrínseca de admissibilidade. Este é o entendimento desta eg. Corte acerca do tema. Confira-se: Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Preparo. Não recolhimento. Deserção. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido de redução da obrigação alimentar e procedente o pedido reconvencional para majorar o encargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento dos pressupostos para conhecimento do recurso. III. Razões De Decidir 3. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil. IV. Dispositivo E Tese 4. Recurso não conhecido ante a deserção. Tese de julgamento: “1. O preparo é um requisito legal sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil, no artigo 1.007.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007. (Acórdão 2016464, 0745672-33.2024.8.07.0016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025. – grifo nosso). Portanto, o requisito do preparo recursal não foi atendido, operando-se a deserção do recurso em análise. Desta forma, sem o recolhimento do preparo, ausente um dos pressupostos de admissibilidade. Outrossim, quanto à petição de ID 77731965, em que se requer o reconhecimento da validade do preparo recursal efetuado em recurso diverso, nada a prover, posto que tal pedido não tem previsão legal e a parte não comprovou a alegada “falha no sistema de peticionamento eletrônico”. Ademais, indefiro o pedido de prazo complementar para o recolhimento de custas, visto que a parte teve duas oportunidades para tanto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator